Tribunal: TJDFT
Processo: 0740738-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL Classe: REVISÃO CRIMINAL No Processo: 0740738-22.2020.8.07.0000 REQUERENTE: EDSON PIRES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Cuida-se de revisão criminal ajuizada por EDSON PIRES (ID 19791942), em que busca a reforma da sentença (ID 20678588) que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecente interestadual) a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além de 800 (oitocentos) dias-multa, no valor mínimo legal. Em sede de apelação, o recurso manejado pelo requerente foi desprovido. Em razão de o feito não ter sido instruído com os documentos necessários para a compreensão da controvérsia, foi proferido despacho para que a Defesa do revisionando emendasse a petição inicial, a fim de prepará-lo para julgamento (ID 20352971). A Defesa constituída apresentou manifestação (ID 20678585) e juntou somente a cópia da denúncia, da r. sentença de primeira instância, e cópia incompleta do acórdão proferido pela 1a Turma Criminal deste eg. Tribunal de Justiça (ID 20678589), deixando de juntar a certidão de trânsito em julgado. Ademais, o requerente não juntou aos autos qualquer prova capaz de fundamentar uma absolvição ou desclassificação para o crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal. Quanto à dosimetria, verifica-se que foi realizada de acordo com a jurisprudência pátria e em conformidade com os parâmetros legais. Instada a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal ou, caso conhecida, pela sua improcedência (ID 21302811). É o relatório. DECIDO. É sabido que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, cuja competência originária é dos Tribunais e tem por finalidade a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, quando esta estiver contaminada por erro judiciário. Está prevista no artigo 621 do CPP e as hipóteses de admissibilidade estão elencadas nos incisos I, II e III, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Incumbe ao requerente, desse modo, a demonstração do erro judiciário que macula o julgado rescindendo, a fim de que seja superada a barreira da admissibilidade. Na hipótese vertente, muito embora o requerente ampare sua pretensão nos arts. 621 e seguintes do CPP, deixou de apontar no caso concreto qualquer causa que justifique a admissibilidade da ação excepcional. De acordo com a detida análise dos autos, em especial pela leitura da inicial (ID 19791942), vê-se que o peticionário está, tão somente, inconformado com a r. Decisão condenatória transitada em julgado e, em razão disso, peleiteou o ajuizamento da presente revisão criminal. Na lição de Guilherme de Souza Nucci, revisão criminal é: (...) uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, indevidamente colocada como recurso no Código de Processo Penal. (...). (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13a ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro Ed. Forense, 2014. p. 1173/1174). Ademais, Guilherme de Souza Nucci complementa dizendo que o trânsito em julgado de sentença condenatória “é requisito indispensável e fundamental para o ajuizamento da revisão criminal. Pendente qualquer recurso contra a decisão condenatória, não cabe a admissão de revisão” (Ob. Cit., p. 1178). Como é cediço, as hipóteses de cabimento da revisão criminal estão previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo. A d. Procuradoria de Justiça aduz não estarem presentes quaisquer das hipóteses permissivas de cabimento da presente ação. Leia-se: (...) No caso em tela, a Defesa embasa seu pedido de reapreciação da pena na hipótese prevista no artigo 621 do CPP, contudo, constata-se que o requerente almeja, tão somente, o reexame da pena imposta, pois apesar de invocar o permissivo legal, não foi apresentada qualquer prova nova ou mesmo circunstância que possa acarretar na revisão pretendida. A conclusão acima é confirmada pela simples leitura da inicial, uma vez que o requerente se opõe a questões devidamente apreciadas em sede de apelação criminal, sem indicar qualquer prova/circunstância ensejadora da necessidade de revisão da decisão condenatória. Além disso, o requerente se insurge contra o dispositivo da sentença condenatória, sem se atentar que a condenação foi confirmada em sede de apelação criminal, não sendo a sentença título passível revisão criminal. Assim, ao se confrontar a pretensão da Defesa com a natureza jurídica da Revisão Criminal, pode-se constatar que não deve ser admitida a ação proposta, a qual, no caso em tela, é utilizada para impugnar a decisão condenatória, fora das hipóteses legais. (...) Da análise dos autos, verifica-se que não foi demonstrada pela defesa qualquer ofensa ao texto expresso da lei penal ou que a condenação seja contrária à evidência dos autos. Não foram juntadas quaisquer provas inovadoras capazes de modificar/rescindir a decisão atacada. Além disso, não há, sequer, demonstração, por parte do Requerente, de qualquer prova ou circunstância nova que autorize a diminuição especial da pena. (...) O Requerente sustenta que a pena imposta não se mostra razoável, pois em casos semelhantes, este Tribunal teria apresentado entendimento mais benéfico ao condenado. Ora, tanto a sentença quanto o acórdão condenatória analisaram as provas existentes nos autos. (...) Ressalte-se, além disso, que as teses ora apresentadas foram amplamente debatidas e rechaçadas em 2a instância, em sede de recurso de apelação(...) Com efeito, o que se tem, in casu, é um pedido de revisão genérica da condenação do requerente. O objetivo do requerente é, na verdade, utilizar-se desta ação revisional como uma nova apelação. Transcreve-se, por oportuno, o que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, a respeito das atribuições do relator nos feitos criminais: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: ... Omissis ... III - admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, não se admite a revisão criminal, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator